Tribunal: TJDFT
Processo: 0710226-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710226-90.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA RECORRIDOS: ONE PLACE PARAUAPEBAS LTDA.-SPE, MGB CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CARLOS COLOMBO, MOACIR JABLONSKI, LUCIMAR TEODORO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO DE MÉRITO. IMPUGNAÇÃO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.009. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. 1. O agravo de instrumento é o recurso cabível como meio de impugnação de decisão parcial de mérito. Inteligência do §5o, do artigo 356, do Código de Processo Civil. 2. É inadmissível a interposição de agravo de instrumento como sucedâneo do recurso de apelação cível, por configurar, erro grosseiro, o que desampara sequer a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. O entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no enunciado administrativo n.o 6, bem como pelo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos do ARE 953.221 e do ARE 956.666, impossibilita a concessão de prazo para sanar o vício apontado, diferente da regra contemplada no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que trata do saneamento de vício estritamente formal. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 136, caput, e 1.015 do CPC, sob o argumento de que a decisão que acolhe ou rejeita o pedido de desconsideração da personalidade jurídica é interlocutória e deve ser impugnada mediante agravo de instrumento se for proferida em primeiro grau de jurisdição ou agravo se for prolatada monocraticamente no Tribunal; b) artigos 133, 134, 203, todos do CPC; 50 do Código Civil e 28 do Código de Defesa do Consumidor, afirmando, em síntese, não ser a devedora principal da obrigação, mas apenas a devedora solidária, e que houve desvio de finalidade e abusividade de conduta da empresa One Place Parauapeba, justificando a procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentado. Requer que todas as publicações dos atos processuais sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados TULIO RENATO CÂNDIDO DE SOUZA, OAB/MG 60.883 e MARCO AURÉLIO CARVALHO GOMES, OAB/MG 73.193. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1513125/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 136, caput, e 1.015 do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Ocorre que, no caso concreto, apesar da denominação de incidente da desconsideração da personalidade jurídica, o devedor intentou apenas coobrigar outras pessoas pela dívida que possui. Em verdade não houve a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica na fase de cumprimento de sentença, mas o ajuizamento de ação autônoma com finalidade semelhante. Assim, foi acertado o indeferimento da petição inicial por meio de sentença, o que impõe a interposição do recurso de apelação e não o de agravo de instrumento. ( ID 13377000). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o Agint no REsp 1786782/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020. Melhor sorte não colhe o recurso especial no que tange à indicada afronta aos artigos 133, 134, 203, todos do CPC; 50 do Código Civil e 28 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1518808/Se, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). Determino que todas as publicações dos atos processuais sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados TULIO RENATO CÂNDIDO DE SOUZA, OAB/MG 60.883 e MARCO AURÉLIO CARVALHO GOMES, OAB/MG 73.193. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023